Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-80.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800231-80.2023.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: MARILENE DA COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANLÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA E DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. CONFIGURADA OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A inicial narra que a parte autora é servidora pública efetiva do Município de Quatipuru e que faz jus a progressão vertical instituída pela Lei Municipal nº 107/2006.

2 –
O art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor público efetivo terá direito a progressão funcional de um nível para outro, da mesma categoria que pertencer, sempre que completar o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício, sendo devido o acréscimo pecuniário correspondente a sua elevação funcional.

3 -
No caso, tendo a parte autora cumprido o interstício exigido por lei para a progressão funcional, a Administração não pode se valer da sua inércia sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
contra Sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DAS VANTAGENS DE “PROGRESSÃO VERTICAL” ajuizada por
MARILENE DA COSTA FERREIRA
, que julgou procedente o pedido para condenar à implementação da promoção da autora, enquadrando-a ao nível ao qual cumprira os requisitos de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006, devendo efetivar o novo padrão remuneratório relativo à promoção funcional.

Em síntese, a inicial narra que a parte autora é servidora pública efetiva do Município de Quatipuru e que faz jus a progressão vertical instituída pela Lei Municipal nº 107/2006. Aduziu que o PCCR Municipal prevê o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos a cada 3 (três) anos de efetivo exercício na função pública, mas que o ente municipal se nega a cumprir o comando legal.

Requereu, então, a condenação do requerido à implementação da progressão vertical com o consequente reajuste dos proventos, bem como o pagamento dos valores retroativos que faz jus, com fundamento na Lei Municipal nº 107/2006.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a ação.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, a nulidade da revelia aplicada, bem como a nulidade da sentença, em razão da ausência de certidão que comprove o vínculo efetivo com o Município.

No mérito, aduz que há necessidade de realização de avaliação periódica para evitar o reenquadramento automático do servidor, por considerar que tal ato é discricionário da administração pública, requerendo a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Em parecer, o Ministério Público de Segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em preliminar, o apelante aduziu a nulidade na decretação de revelia, no entanto, não houve aplicação de presunção de veracidade nos fatos narrados, mas o juízo entendeu pelo julgamento antecipado da lide, por entender que o conjunto probatório colacionado nos autos era suficiente para a formação do convencimento do juízo.

Reproduzo o trecho da sentença em que o juízo de primeiro grau se manifestou:

(...) Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do Juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o caso comporta o julgamento da lide na forma do art. 355, I, do CPC. Impende esclarecer que a sua realização não configura faculdade, e sim dever constitucional do Juízo, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (CR/88, art. 5º, LXXVIII).

Logo, não houve aplicação dos efeitos materiais da revelia, como alegado, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

No mais, d
os documentos acostados aos autos, verifica-se a condição de servidora pública efetiva da parte autora, estando, portanto, respaldada pelo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações Municipal, Lei Municipal nº 107/2006, que estabelece:

Art 12. A promoção do servidor estável do Município é feita mediante: ...

II — a progressão vertical para um grau remuneratório superior àquele em que se encontra, pela mudança de nível, na mesma classe, decorrente da avaliação do seu desempenho e antiguidade.

....

Art. 13 - O servidor titular do cargo efetivo terá direito a ascensão de um nível para o outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público do Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I - De zero a três anos - Nível I

II -De três anos e um dia a seis anos- Nível II;

III -De seis anos e um dia a nove anos- Nível III;

IV - De nove anos e um dia a doze anos -Nível IV;

V - De doze anos e um dia a quinze anos- Nível V;

VI - De quinze anos e um dia a dezoito anos- Nível VI;

VII De dezoito anos e um dia a vinte e um anos -Nível VII;

VIII - De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos- Nível VIII;

IX - De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos- Nível IX; e

X - De vinte e sete anos e um dia a trinta anos- Nível X

Art. 14 - A cada nível de cargo efetivo
alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Art. 15. O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente.

...
Art. 20. A avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente, na forma das normas estabelecidos pela Secretaria Municipal de Administração, considerando-se:

I — o envolvimento, a participação e o compromisso no desenvolvimento das atividades da unidade ou grupo de trabalho em que estiver atuando, conforme as atribuições de seu cargo;

II — o desenvolvimento do trabalho no seu cargo;

III — a aferição de conhecimentos do servidor na área de sua atividade;

IV — a qualidade do atendimento ao público, sendo avaliados a atenção, o cuidado, a presteza, o respeito quanto ao agir, vestir e falar, a educação e o tratamento cordial;

V — o conhecimento do processo de gestão e dos procedimentos administrativos relacionados ao seu cargo;

VI — o permanente investimento em sua formação profissional, em instituições credenciadas, ou em cursos promovidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de
Administração; e

VII — o compromisso ético profissional do servidor.
Parágrafo Único. Na avaliação de desempenho do servidor efetivo, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, para efeito de: sua
progressão vertical, será considerado também:

I — o desempenho global de sua unidade ou
grupo de trabalho e qualidade do atendimento à população;

II — análise do ambiente e das condições de trabalho da unidade ou dos grupos de trabalho em que o servidor estiver atuando.

Art. 21. A Secretaria Municipal de Administração é responsável pela normatização, coordenação e supervisão do processo de avaliação.

Os servidores que cumprem os requisitos legais supramencionados terão direito a ascensão na carreira, sendo devido o acréscimo pecuniário correspondente a sua elevação funcional.

No caso, tendo a parte autora cumprido o interstício exigido por lei para a progressão funcional, a Administração não pode se valer da sua inércia sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Vejamos como se portou este Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA REVELIA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTIDÃO QUE COMPROVE A CONDIÇÃO DE SERVIDORA REJEITADA. PORTARIA DE NOMEAÇÃO E CONTRACHEQUE. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE QUATIPURU. LEI MUNICIPAL N.º 107/2006. OMISSÃO ILEGAL. DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DO PERIODO ESTIPULADO EM LEI, FAZENDO JUS A PROGRESSÃO DE CARREIRA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (APELAÇÃO - 0800305-71.2022.8.14.0144 - RELATOR(A): Desembargador Mairton Marques Carneiro)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU (LEI MUNICIPAL Nº 107/2006). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1 - A matéria devolvida a este órgão recursal envolve o pedido de ascensão de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru, consoante disposto no art. 13 da Lei Municipal 107/2006, que dispõe sobre a política de pessoal e institui o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Quatipuru. Apesar do pedido e da legislação municipal utilizarem a expressão ascensão, trata-se de progressão funcional, uma vez que a ascensão propriamente dita, refere-se a meio de provimento derivado no qual o servidor que ingressa em uma carreira é alçado a outro cargo público, o que está banido de nosso ordenamento jurídico ante a necessidade de concurso público por força de previsão constitucional
(art. 37, II da CF/88). 2-Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Certidões que comprovam o tempo de efetivo exercício do cargo. A condenação do Município requerido não foi ao reenquadramento automático da parte autora em novos patamares de progressão vertical, mas sim, na obrigação de implementar o sistema de ascensão (progressão) funcional previsto na Lei Municipal 107/2006. O fato de não ter havido as progressões decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal, sendo que a realização da progressão deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por tal conduta e acarretar prejuízos aos servidores. Preliminar rejeitada. 3- Mérito. Os Apelados são servidores públicos aprovados em concurso público, consoante portarias de nomeações acostadas aos autos (Id 371030 – Pág. 27/35). O artigo 13 da Lei Municipal 107/2006 prevê que o servidor titular do cargo efetivo terá direito à progressão (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru. 4-É direito dos servidores que perfaçam os requisitos previstos na lei a sua progressão (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores a cada três anos de efetivo exercício de
cargo público, sendo-lhes devidos o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a teor dos dispositivos legais supracitados. 5-Havendo os impetrantes atendido ao lapso temporal previsto na mencionada lei, verifica-se que a Administração Municipal não pode se omitir e obstar o direito à devida progressão funcional, não se podendo admitir que o servidor seja prejudicado pela inércia da Administração em ultrapassar o prazo legal para realização do processo de progressão. 6-A alegada ausência de recursos financeiros, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 107 de 2006 (art. 16), estabelece que a revisão do vencimento inicial dos cargos de cada carreira levará em conta as diretrizes estabelecidas pela prefeitura municipal e a capacidade financeira do município, não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em franco atendimento aos ditames constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ. 7- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 34ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de outubro de 2018. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APL: 00910853720158140144 BELÉM, Relator: MARIA
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2018)

Deste modo, verifico que a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade,

nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024